Tribunal: TJSP
Processo: 0057687-04.2001.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
r sem necessidade de nova citação da Fazenda Estadual – Mantida a decisão em Acórdão desta C. 4a Câmara de Direito Público – Inconformismo da executada – Interposição de recurso extraordinário – Arguida a aplicação imediata do art. 100, §4o da CF, com a redação da EC 37/02 – Restituição dos autos para juízo de adequação à luz do Tema no 112 de Repercussão Geral, paradigma RE 587.982/RS – Ausência de correlação entre a matéria dos autos e a do Tema no 112 – Tese no sentido de assentar a constitucionalidade do regime de transição tratado no art. 86 do ADCT, na redação dada pela EC37/2002 – Questão não relacionada à admissibilidade de expedir precatório complementar – Retratação indevida – Julgado mantido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0057687-04.2001.8.26.0000; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/01/2024; Data de Registro: 08/01/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/01/2024

Data de publicação:

08/01/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juízo de retratação – Precatório – Pagamento insuficiente – Decisão do juízo a quo pela expedição de precatório complementar sem necessidade de nova citação da Fazenda Estadual – Mantida a decisão em Acórdão desta C. 4a Câmara de Direito Público – Inconformismo da executada – Interposição de recurso extraordinário – Arguida a aplicação imediata do art. 100, §4o da CF, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juízo de retratação – Precatório – Pagamento insuficiente – Decisão do juízo a quo pela expedição de precatório complementar sem necessidade de nova citação da Fazenda Estadual – Mantida a decisão em Acórdão desta C. 4a Câmara de Direito Público – Inconformismo da executada – Interposição de recurso extraordinário – Arguida a aplicação imediata do art. 100, §4o da CF, com a redação da EC 37/02 – Restituição dos autos para juízo de adequação à luz do Tema no 112 de Repercussão Geral, paradigma RE 587.982/RS – Ausência de correlação entre a matéria dos autos e a do Tema no 112 – Tese no sentido de assentar a constitucionalidade do regime de transição tratado no art. 86 do ADCT, na redação dada pela EC37/2002 – Questão não relacionada à admissibilidade de expedir precatório complementar – Retratação indevida – Julgado mantido.